Tribunal: STF
Processo: Rcl 82872
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Edmilson Pedro Rodrigues contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Fartura/SP, em razão de decisão que recebeu a denúncia oferecida contra o reclamante nos autos do Processo 1500838-80.2025.8.26.0392, por suposta afronta ao que decidido no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral (RE 635.659/SP).



    Narra o reclamante que está sendo processado na ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pelo suposto delito de tráfico de drogas, em que pese portasse a ínfima quantia de maconha (eDOC 1, p. 1).



    Alega que a decisão reclamada, ao receber a denúncia, desrespeitou o precedente firmado por esta Suprema Corte, uma vez que “será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmea” (eDOC 1, p. 2).



    Afirma que, “estando esgotadas as instâncias ordinárias, cabível a presente ação” (eDOC 1, p. 2) e que o perigo de dano se manifesta no fato de que “o reclamante está sendo processado e preso por fato atípico” (eDOC 1, p. 3).



    Requer, em sede liminar, “que seja suspenso a referida ação penal, até o julgamento final da presente Reclamação, para evitar dano irreparável” e que seja expedido “o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO” (eDOC 1, p. 3-4).



    No mérito, postula que “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão teratológica que recebe a denúncia com manifesta ausência de justa causa, para trancar a ação penal” (eDOC 1, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, se conhecida, pela sua improcedência, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMANO NO TEMA Nº 506 DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A FINALIDADE PRETENDIDA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E ATALHO PROCESSUAL. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA SUPOSTAMENTE VIOLADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, SE CONHECIDA, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA.” (eDOC 7).



    É o relatório.



      Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, posto que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias. A decisão reclamada é o ato de recebimento da denúncia proferido pelo juízo de primeiro grau (eDOC 2, p. 17-21), contra o qual existem recursos próprios nas instâncias ordinárias, não tendo sido demonstrada a interposição de recurso extraordinário e posterior agravo interno.



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente